Tribunal: TJBA
Processo: 8071268-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071268-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS SANTANA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". ENDEREÇO EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI INFORMADO NO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8071268-26.2024.8.05.0000 que figuram como agravante
ROSANA SANTOS CARVALHO
e como agravada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.